Tribunal: TJMT
Processo: 1017006-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017006-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (AGRAVANTE), DAVID LINCOLN DE CAMPOS - CPF: 181.122.771-68 (AGRAVADO), CELIO SOCORRO SILVA - CPF: 439.941.641-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GENESIO SOBRINHO DE CAMPOS - CPF: 005.863.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS - CPF: 342.123.021-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças, que revogou a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados nos autos do cumprimento de sentença, com fundamento na alegada alteração da condição econômica do beneficiário da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os documentos apresentados pela parte exequente seriam suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a modificação da condição de hipossuficiência econômica do agravante, apta a justificar a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A revogação da justiça gratuita exige prova robusta e contemporânea de que o beneficiário não mais preenche os requisitos legais para fruição do benefício, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

4. Os documentos acostados pela parte exequente não demonstram com segurança a atual capacidade financeira do agravante, não se prestando a infirmar a presunção de veracidade da declaração de imposto de renda apresentada.

5. A declaração de ajuste anual do agravante referente ao exercício de 2025, com rendimentos modestos e ausência de bens declarados, confirma a permanência da condição de insuficiência de recursos.

6. Não se configura litigância de má-fé diante da ausência de dolo manifesto ou falsidade comprovada nos documentos apresentados pela parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para restabelecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, mantendo-se a gratuidade da justiça concedida ao agravante.

Tese de julgamento:
“
1. A revogação do benefício da gratuidade da justiça exige prova inequívoca e atual de modificação da capacidade financeira do beneficiário. 2. A apresentação de declaração de imposto de renda contemporânea, indicando rendimentos modestos e ausência de bens, constitui prova suficiente da hipossuficiência econômica, salvo prova em contrário.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI no 2309060-50.2022.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 09.11.2024; TJ-MG, AC no 5002820-85.2020.8.13.0027, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 12.06.2024; TJ-MT, AI no 1022038-11.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças, no Cumprimento de Sentença n. 1011225-39.2022.8.11.0004, formulado por
SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS
, causídica dos exequentes, que revogou a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados nos autos, autorizando-se o regular prosseguimento executivo.

O agravante alega, em síntese, que o Juiz de primeiro grau revogou indevidamente os benefícios da Justiça Gratuita que lhe haviam sido concedidos no início do processo, com base em documentos manipulados e inverídicos apresentados pelos agravados em sede de cumprimento de sentença. Sustenta que os agravados apresentaram documentos antigos e desatualizados, como declaração de bens de 2004 perante o TSE contendo imóvel já vendido em 2011, empresas baixadas desde 2010 e 2018, bem como documentos forjados sobre supostas atividades como palestrante quando na verdade exercia cargo não remunerado como presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB/BG.

Argumenta ainda que os cargos políticos mencionados pelos agravados foram exercidos há mais de 11 anos (2013-2014), sem vínculo empregatício, e que a conduta dos agravados configura litigância de má-fé, nos termos dos incisos II, III e V do artigo 80 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir prejuízos irreparáveis decorrentes da revogação da justiça gratuita, e, ao final, o provimento do agravo para restabelecer o benefício, além da condenação dos agravados por litigância de má-fé no valor de R$ 371.672,84, conforme planilha de cálculos juntada por estes.

Restou deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso (id. 289493885).

Contrarrazões apresentadas em id. 294854852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças que revogou a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados nos autos, autorizando-se o regular prosseguimento executivo.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

Como é cediço, o benefício da gratuidade da justiça, uma vez concedido, somente pode ser revogado quando houver prova inequívoca da modificação da capacidade econômico-financeira do beneficiário, conforme preceitua o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se
, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (destaquei).

No caso em exame, compulsando detidamente os autos, constato que a decisão de primeiro grau não pode prevalecer, pois o ônus de comprovar a alteração da capacidade econômica do beneficiário da justiça gratuita é da parte exequente, que não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo.

Observo que os documentos apresentados pela agravada para embasar o pedido de revogação da gratuidade da justiça não se prestam a demonstrar, de forma inequívoca, a atual capacidade financeira do agravante apta a justificar a revogação do benefício.

Da análise dos documentos que instruem o pedido de cumprimento de sentença, verifico que a agravada apresentou: (i) declaração de bens feita ao TSE, que segundo o agravante estão desatualizadas; (ii) informações sobre empresas que estariam baixadas ou inativas; (iii) documentos referentes a cargos políticos; e (iv) referências a supostas atividades como palestrante.

Ocorre que, independentemente da data desses documentos ou de sua atual validade - questões controversas entre as partes - o fato é que, a partir deles, não é possível aferir, com a necessária segurança jurídica, a atual condição econômica do agravante. Isto porque não há elementos suficientes que demonstrem, inequivocamente, a existência de renda atual ou patrimônio disponível compatíveis com a revogação do benefício da gratuidade.

Em contrapartida, o agravante apresentou sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda - Pessoa Física referente ao exercício 2025/ano-calendário 2024, documento oficial e contemporâneo que goza de presunção de veracidade, o qual demonstra rendimentos tributáveis anuais de apenas R$ 33.898,00 (trinta e três mil oitocentos e noventa e oito reais), equivalentes a aproximadamente R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais) mensais, provenientes exclusivamente de trabalho não assalariado como advogado autônomo.

Ademais, a referida declaração evidencia que o agravante não possui bens ou direitos declarados, não aufere rendimentos de pessoa jurídica, tampouco possui investimentos ou outras fontes de renda que indiquem capacidade financeira para arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a parte agravada não logrou demonstrar, de maneira inequívoca, a modificação da situação de insuficiência de recursos do agravante que justificou a concessão da gratuidade da justiça.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a revogação do benefício da gratuidade da justiça, é necessária a comprovação cabal da alteração da capacidade econômica do beneficiário, conforme se infere dos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. É ÔNUS DO IMPUGNANTE ALEGAR E COMPROVAR EM JUÍZO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA NO CASO.
DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. Agravo de instrumento. Revogação da gratuidade da Justiça oportunamente deferida.
É ônus do impugnante alegar e comprovar a capacidade econômico-financeira do beneficiário.
Ausência desta prova. Decisão reformada. Recurso provido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23090605020248260000 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 09/11/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/11/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
REVOGAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO.
Em atendimento ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição da Republica de 1988, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.
A revogação do benefício da assistência judiciária somente é cabível por meio de impugnação da parte contrária, com provas de que a situação econômica do beneficiário não é aquela encontrada nos autos. Inexistindo comprovação cabal de alteração da capacidade financeira do requerente, não há motivos para se proceder a revogação do benefício da assistência judiciária
”. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002820-85.2020.8.13 .0027 1.0000.23.300030-6/001, Relator.: Des .(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/06/2024, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – VIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA/AGRAVADA – REVOGAÇÃO DE CONSISTIRÁ EM ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA
– PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA, À LUZ DO ARTIGO 80 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A revogação do benefício da gratuidade da justiça exige prova cabal de alteração econômica das partes, motivo pelo qual deve prevalecer a decisão que manteve o deferimento da benesse, quando ausente tal prova, sob pena de dificultar o acesso da Autora/Agravada ao judiciário.
Não há que se aplicar a pena de multa por litigância de má-fé quando a conduta perpetrada não se amolda aos requisitos expressos no artigo 80 do CPC”. (TJ-MT 10220381120208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021 - destaquei).

Consoante se extrai dos precedentes mencionados, para a revogação do benefício da gratuidade da justiça em sede de cumprimento de sentença, é imprescindível que o credor demonstre, por meio de provas robustas e atuais, que o beneficiário não mais se encontra em situação de hipossuficiência econômica.

No caso em apreço, verifico que a parte agravada não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a atual capacidade econômica do agravante. Por outro lado, o agravante comprovou, mediante apresentação de sua declaração de imposto de renda recente (exercício 2025/ano-calendário 2024), que continua em situação de hipossuficiência econômica.

Importa ressaltar que a declaração de imposto de renda é documento oficial que goza de presunção de veracidade, só podendo ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu no caso em tela. Não se pode presumir a má-fé do contribuinte, sendo certo que eventuais declarações falsas sujeitam o declarante a sanções penais, administrativas e civis.

A mera existência de atividade profissional como advogado ou a alegação genérica de ostentação em redes sociais, sem elementos concretos que demonstrem efetiva alteração da capacidade econômica, não são suficientes para afastar o benefício da gratuidade da justiça. Ademais, não se pode perder de vista que a gratuidade da justiça visa garantir o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo direito fundamental assegurado constitucionalmente (art. 5o, LXXIV, da CF).

No tocante ao pedido de condenação da parte agravada por litigância de má-fé, entendo que não restou caracterizada, de forma inequívoca, a conduta dolosa prevista no art. 80 do CPC. Os documentos apresentados, embora insuficientes para comprovar a atual capacidade econômica do agravante, não indicam necessariamente manipulação ou falsificação por parte da agravada, tratando-se, ao que tudo indica, de interpretação equivocada sobre a suficiência da prova produzida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para, reformando a decisão agravada, restabelecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, mantendo-se o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025